Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONSULTA AO CAGED. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, manteve decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para obtenção de informações constantes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sob fundamento de ausência de utilidade da diligência e de que a medida possui caráter excepcional.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada necessidade de adoção de medidas excepcionais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
3.1. A inexistência de omissão decorre do fato de que o acórdão embargado examinou a utilidade e a excepcionalidade da consulta ao CAGED, fundamentando que a medida exige demonstração de frutuosidade e não pode ser utilizada para perpetuar diligências ineficazes. 3.2. Não configurado vício quando o colegiado expõe fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, conforme entendimento consolidado no STJ. 3.3. A via estreita dos embargos de declaração não permite rediscussão do mérito nem revisão do entendimento firmado pelo órgão julgador. 3.4. O CPC, art. 1.025, admite o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida nos embargos rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A consulta ao CAGED constitui medida excepcional e deve demonstrar efetiva utilidade; inexistente omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente, sendo inviável utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito ou impor análise exaustiva de todos os dispositivos legais indicados pelas partes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inc. I a III, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.809.207/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 19.04.2023.STJ, AgInt no REsp 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, p. 10.06.2020. STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, p. 23.05.2018. STJ, AgInt no REsp 1.757.501/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, p. 03.05.2019. STJ, AgInt no REsp 1.609.851/RR, Rel(a). Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, p. 14.08.2018. TJDFT, AgInt no AI 0704867-83.2020.8.07.0014, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 10.11.2023. TJDFT, AgInt no AI 0727345-59.2022.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 29.02.2024. TJDFT, EDcl 0718408-35.2024.8.07.0018, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 02.09.2025.